Tribunal: TJDFT
Processo: 0769553-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – SNE. PRESUNÇÃO DE CIENTIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Ação ajuizada com pedido de anulação de auto de infração de trânsito, sob alegação de ausência de notificação e vícios formais no auto. Sentença julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora por litigância de má-fé.
3. O presente recurso limita-se a impugnar a condenação por litigância de má-fé.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 74080297.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar a existência de má-fé processual na conduta da parte recorrente, diante da alegação de ausência de notificação, contraditada por documentos constantes dos autos.
IV. Razão de Decidir
6. Conforme a inteligência do art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com objetivo ilegal. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
7. Consultando os autos verifico que a presente ação foi proposta antes do término do prazo legal para notificação da autuação (ação ajuizada em 08/08/2024, sendo o prazo final para notificação em 15/08/2024).
8. A petição inicial é idêntica a outras ações patrocinadas pelo mesmo advogado, o que indicaria uso predatório do Judiciário. A própria parte autora, ora recorrente, anexou documento que comprova a notificação da autuação, realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), conforme Resolução CONTRAN no 931/2022.
9. Demonstrado que a recorrente teve ciência da autuação por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, conforme documento por ela própria juntado. A autuação foi presencial, o que reforça a presunção de notificação imediata. A alegação de ausência de notificação revela alteração da verdade dos fatos e dedução de pretensão contra fato incontroverso. Aplicação correta da multa por litigância de má-fé.
10. A condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposto nos artigos 80, inciso II, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, pressupõe a adoção de um comportamento reprovável, caracterizado por conduta negligente, abusiva e desleal, em desacordo com as regras básicas de prudência, diligência e sensatez recomendadas pelas normas elementares de conduta habitual e ordinária.
11. Nesse sentido: Acórdão 1815493, 07135234620228070018, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 21/02/2024, DJE 01/03/2024; Acórdão 2010701, 0730577-26.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; e Acórdão 2011017, 0732993-98.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 74080294. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.

TESE: É cabível a condenação por litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra fato incontroverso, especialmente quando comprovada a notificação eletrônica da autuação por meio do SNE.
Dispositivos relevantes citados:
• Art. 80, I e II, e art. 81, §2o, do CPC
• Art. 282-A do CTB
• Resolução CONTRAN no 931/2022
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1815493, 07135234620228070018, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 21/02/2024, DJE 01/03/2024;
Acórdão 2010701, 0730577-26.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; e
Acórdão 2011017, 0732993-98.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025